Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALTERAÇÃO DO NOME DO CÔNJUGE. DIREITO DA PERSONALIDADE. FACULDADE.

1. O nome integra a personalidade e sua alteração depende de manifestação expressa do cônjuge. Contudo, em harmonia ao art. 1.578, § 2o, do Código Civil, a opção da ex-cônjuge na alteração do nome, embora em resposta ao recurso, autoriza a reforma da sentença para exclusão do patronímico adotado por ocasião do casamento. Precedentes.

2. Apelação conhecida e provida.